Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-16.2014.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001374-16.2014.8.11.0087
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: JULIO CESAR GALVAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86248458) interposto por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75439962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS URBANOS CONFRONTANTES AOS FUNDOS – CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO QUINZE METROS DENTRO DA ÁREA DO IMÓVEL POSSUÍDO PELA PARTE AUTORA – POSSE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA – ESBULHO RECONHECIDO E AFIRMADO PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ASPECTO CONSTATADO EM INSPEÇÃO JUDICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o imóvel urbano possuído pelo autor era delimitado, ao fundo, na parte confinante com o imóvel da ré, por um muro antigo, construído em linha reta, e provado que a ré construiu um novo muro adentrando quinze metros à área de posse do autor, tem-se por preenchidos os requisitos à proteçãopossessória, sendo de rigor, pois, a manutenção da sentença de parcial procedência do pedido..- (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001374-16.2014.8.11.0087, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 02/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 83266481).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, que manteve a sentença, na Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de JÚLIO CÉSAR GALVAN, que julgou parcialmente procedente o pedido por entender satisfatoriamente demonstrado que, independentemente de a matrícula no 7.565 do SRI da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT indicar que o Lote no 10 da Quadra 04 da Gleba Braço Sul do Município de Guarantã do Norte/MT tem área de 1.800m2 (45x40m), o autor, seu proprietário, exercia posse sobre área de 60m de comprimento (as partes mencionam “profundidade”), até que esta foi esbulhada quando a ré/apelante construiu “um segundo muro divisório” quinze metros adentro da área possuída pelo autor; a sentença ordenou à ré que desocupe a área litigiosa e que derrube o segundo muro construído no local
Alega violação aos artigos 560, 561, do Código de Processo Civil; artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que o Recorrido não preencheu os requisitos da proteção possessória sobre a parte ideal controvertida, do imóvel discutido.
Assevera a Recorrente que sempre ocupou a área sob litígio (faixa de 15,00 – quinze – metros ao fundo do terreno, limítrofe com o terreno do requerente).
Aduz que as provas documentais e testemunhais juntada aos autos demonstram que a Recorrente preencheu os requisitos ensejadores da usucapião.
Recurso tempestivo (id. 87735999).
Contrarrazões (id. 88905973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 560, 561 do CPC e 1.238 do CC, está amparada na assertiva de que a Recorrente comprovou nos autos sua posse por meio da produção de prova testemunhal e pericial, bem como provou os requisitos ensejadores da usucapião.
O acórdão recorrido decidiu que (id 75439962):
“(...) Demonstrado que o imóvel urbano possuído pelo autor era delimitado, ao fundo, na parte confinante com o imóvel da ré, por um muro antigo, construído em linha reta, e provado que a ré construiu um novo muro adentrando quinze metros à área de posse do autor, tem-se por preenchidos os requisitos à proteção possessória, sendo de rigor, pois, a manutenção da sentença de parcial procedência do pedido.
A solução da controvérsia recursal depende do reexame do conjunto probatório dos autos, este que, com efeito, foi muito bem analisado pelo MM. Juiz sentenciante, e efetivamente aponta no sentido de parcial procedência do pedido de proteção possessória.
Não há dúvida, pois, que o Lote no 10 se estendia até o muro antigo, que seguia do imóvel de Belega até a Rua dos Cajueiros, garantindo aos lotes de frente para antiga Avenida Jacarandá uma área bem maior, com “60m de profundidade”, e que a posse do autor foi esbulhada pela construção desse novo muro, de modo que a manutenção da sentença de parcial procedência do pedido é medida de rigor”.(g.n).
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação do óbice sumular acima, conforme preconiza o STJ:.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
7. De todo modo, o Sodalício de origem afirmou que os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente preenchidos (fl. 194). Inviável, pois, o acolhimento da pretensão trazida em recurso especial, pois a revisão do que foi decidido pelo Tribunal a quo encontraria óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
9. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)” “contrario sensu” (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça